Tribunal: TJDFT
Processo: 0753963-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PROCESSO ARQUIVADO. DESARQUIVAMENTO. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. PESQUISAS. SISTEMAS. (INFOJUD, SREI, ARISP/ONR, RENAJUD, INFOSEG, SERASAJUD, JUNTA COMERCIAL E SEFAZ/DF). ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, (i) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, (ii) negou o desarquivamento dos autos e (iii) indeferiu diligências patrimoniais, mantendo a suspensão do feito com base no art. 921, §3o, do CPC.
2. A agravante sustenta: (a) hipossuficiência financeira, com renda líquida aproximada de R$ 3.300,00; (b) tramitação do feito há mais de dez anos; (c) existência de indícios de ocultação patrimonial do executado; (d) necessidade de realização de pesquisas via INFOJUD, SREI, ARISP/ONR, RENAJUD, INFOSEG, SERASAJUD e expedição de ofícios à Junta Comercial e à SEFAZ/DF; (e) pedido de desarquivamento e prosseguimento da execução.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO3. (i) Definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. (ii) Verificar se é cabível o desarquivamento do processo suspenso (art. 921, §3o, do CPC) sem demonstração de alteração patrimonial do devedor. (iii) Analisar a possibilidade de deferimento de diligências patrimoniais (INFOJUD, SREI, ARISP/ONR, RENAJUD, INFOSEG, SERASAJUD, Junta Comercial e SEFAZ/DF) sem indícios concretos de localização de bens ou modificação da capacidade econômica do executado. (iv) Avaliar a relevância da alegação de ocultação patrimonial, inclusive com referência a ação civil pública, para justificar novas medidas executivas.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo relativa a presunção decorrente da declaração da parte (CPC, art. 99, §§2o e 3o). Os documentos apresentados (contracheques, informe de rendimentos e extratos bancários) evidenciam renda líquida aproximada de 2,9 salários mínimos, compatível com situação de hipossuficiência jurídica. Ausentes elementos que afastem a presunção legal, impõe-se a concessão do benefício.
5. O desarquivamento de cumprimento de sentença suspenso por ausência de bens penhoráveis exige a indicação de elementos concretos de alteração na situação patrimonial do devedor.
6. A reiteração de diligências em sistemas eletrônicos (INFOJUD, RENAJUD, SREI, ARISP/ONR, INFOSEG, SERASAJUD) e a expedição de ofícios a órgãos públicos dependem de indícios mínimos de modificação da capacidade econômica do executado ou decurso de tempo relevante.
7. A alegação genérica de ocultação patrimonial não supre a ausência de elementos concretos nos autos. Ademais, a atuação do Judiciário em pesquisas patrimoniais é subsidiária e não pode substituir a atividade investigativa do credor.
8. A manutenção da suspensão do processo (art. 921, §3o, do CPC) preserva o interesse do credor sem autorizar diligências indiscriminadas.

DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de renda modesta, compatível com até cerca de cinco salários mínimos, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, ausentes elementos que infirmem a presunção legal. 2. O desarquivamento de cumprimento de sentença suspenso e o deferimento de novas diligências patrimoniais exigem a demonstração de indícios concretos de alteração na situação econômica do devedor, não sendo suficiente a mera alegação de ocultação de bens."
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, e 921, §3o. Jurisprudência do TJDFT sobre reiteração de diligências patrimoniais e concessão de gratuidade de justiça.